Tribunal: TJDFT
Processo: 0725656-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725656-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO, ELIANA FERREIRA BARCELOS AGRAVADO: LUIS EDUARDO SOUZA FRANÇA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO e ELIANA FERREIRA BARCELOS em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714951-22.2019.8.07.0001, indeferiu os pedidos deduzidos em impugnação, atinentes ao adimplemento de encargos incidentes sobre o bem em questão. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que estão sendo compelidos a cumprir obrigação de fazer que compete à terceiro. Afirmam que não possuem obrigação quanto aos débitos do imóvel. Esclarecem que adquiririam do agravado imóvel situado no Guará, sendo que, em 23/10/2015, fora pactuado contrato de compra e venda, mediante alienação fiduciária, com o terceiro Paulo Victor Nunes de Melo. Sustentam que o terceiro encontra-se na posse do imóvel, sendo que, no bojo dos autos no 0738170-98.2018.8.07.0001, o agravado fora compelido a lhe entregar procuração com poderes para a transferência do referido bem. Ressaltam que, mesmo diante de tal obrigação, o agravado manteve os autos em desfavor dos agravantes, tendo sido proferida sentença determinando obrigação de fazer dos agravantes, quanto ao adimplemento dos débitos em aberto do imóvel em questão. Advogam que não seriam partes legítimas para o cumprimento de obrigação de fazer em relação ao imóvel, ante a outorga de procuração pelo agravado ao terceiro em questão, ocasião em que entendem pela exclusão de sua responsabilização sobre o imóvel objeto da lide. Alegam, ainda, que não consta nos autos comprovação de que os agravantes encontram-se com pendências sobre o imóvel, hábeis a justificar o presente cumprimento de sentença. Afirmam a ausência de declaração de parcelas em aberto, quanto ao financiamento perante a Caixa Econômica. Sustentam, ainda, que o extrato de IPTU constante dos autos refere-se ao ano vigente. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, fundado na urgência, diante da determinação de multa diária, em caso de descumprimento, o que lhes causaria prejuízos, uma vez que não possuem condições de resolver a obrigação que lhes está sendo imposta. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada a fim de anular o ato decisório que manteve a obrigação de fazer com relação aos débitos vinculados ao imóvel. Preparo recolhido (Id. 28021080). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença (Id. 990526603 dos autos de origem). Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 98009804 dos autos de origem): “Os executados foram intimados para o cumprimento da obrigação de fazer, quanto ao pagamento de todos os débitos em aberto incidentes sobre o imóvel situado no SGCV/Sul, lotes 25/26, torre 1, junta “B”, Apto. 607, SRIA/Guará e respectivas vagas de garagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A obrigação de fazer imposta na sentença não foi cumprida, e o feito pende de apreciação da impugnação de ID 94153431. A parte executada alega que, diante da condenação imposta nos autos de n° 0738170-98.2018.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, na qual foi determinada ao exequente (cedente), com anuência dos executados (cessionários), a outorga de procuração com amplos e irrestritos poderes para a transferência do referido bem para o novo adquirente do imóvel (Paulo Victor Nunes de Melo). Aduz que o presente cumprimento de sentença deveria ser proposto nos autos em trâmite na 8a Vara Cível, impondo a responsabilidade em nome do novo adquirente (Paulo Victor), tendo em vista a outorga de procuração pelo exequente. A parte exequente manifestou-se em petição de ID 97511616. Decido. Considerando as insurgências dos executados, verifico que a sentença de ID 72339953 condenou solidariamente os réus/executados, cessionários, ao pagamento de todos os débitos (financiamento imobiliário e demais encargos vinculados ao nome do autor/exequente) em aberto incidentes sobre o imóvel objeto do presente cumprimento de sentença, conforme contrato, a partir da data da ultimação do negócio jurídico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas indutivas/coercitivas à disposição do juízo. Os executados foram condenados, ainda, solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a contar da data da sentença, e juros moratórios de 1% da citação. E condenou as partes, na proporção de 1/3 para o requerente e 2/3 para os requeridos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de 10% do valor atualizado da condenação, consoante art. 85, § 2°, do CPC. Em sede de apelação, a sentença foi reformada somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e readequar a sucumbência à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, mantendo inalterados os demais pontos da sentença. Assim, resta claro que não assiste razão aos executados, pois a sentença de ID 72339953 foi mantida em relação à condenação da obrigação de fazer. Ressalto que a obrigação de pagar está sendo processada nos autos de n° 0716289-60.2021.8.07.0001, exceto quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais a incidir sobre a obrigação de fazer. Diante do exposto, indefiro os pedidos exarados na impugnação de ID 94153431.(...)“ Em que pese a argumentação dos réus, ora agravantes, que será objeto de análise aprofundada por ocasião do mérito do recurso, ao menos neste momento processual, em que se analisa a viabilidade do pedido de atribuição de efeito suspensivo, não verifico a necessária plausibilidade da tese esposada. Isso porque, não obstante os agravantes terem sido excluídos da obrigação de outorga de procuração ao terceiro interessado, no bojo dos autos 0738170-98.2018.8.07.0001, ônus que incumbiu ao agravado, tal fato não importa, ao que tudo indica, declaração de irresponsabilidade dos agravantes quanto a eventuais débitos atinentes ao imóvel em questão, especialmente quando a sentença proferida nos presentes autos fora expressa em consignar sua reponsabilidade solidária quanto à referida obrigação (Id. 72339953 dos autos de origem), o que não fora objeto de reforma em segunda instância (Id. 87025492 dos autos de origem). Ademais, não restou claramente demonstrado pelos agravantes que os valores perseguidos pelo agravado no presente cumprimento de sentença não se referiram a débitos em aberto incidentes sobre o imóvel, conforme contrato, a partir da data da ultimação do negócio jurídico, análise que demanda efetiva instauração de contraditório. Ainda, por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido no cumprimento de sentença na origem, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Logo, as questões deduzidas no recurso não prescindem de uma apreciação mais detida, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora